Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010979-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
PACIENTE: CRISTIANO PIRES DE ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de Cristiano Pires de Andrade, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos n. 1000486-84.2020.8.11.0098.
Sustenta o d. impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/05/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em 08/05/2020, sob o requisito da garantia da ordem pública.
Preliminarmente, sustenta a não ocorrência da supressão de instância por não ter pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, porquanto a autoridade coatora, ao prestar as devidas informações e não reconhecendo a ilegalidade da prisão decretada, terá ratificado, de forma implícita, o seu entendimento esposado na deliberação judicial questionada.
Por outro lado, sustenta que o Código de Processo Penal, em seu art. 313, inciso I, somente admite a decretação da prisão preventiva quando estiver diante da prática de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que não se visualiza no presente caso, em que a pena máxima abstrata é 04 (quatro) anos de reclusão.
Aduz que “caso se considere a existência de risco de reiteração na prática de condutas criminosas por parte do paciente, recomendável é a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sobretudo para o fim de se resguardar a ordem pública, devendo o juiz, em termos de medidas cautelares pessoais, se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente. Daí que, havendo eventual descumprimento das medidas cautelares, é que se tem presente o pressuposto da custódia cautelar.” (sic).
Assevera que em caso de eventual condenação, considerando a pena cominada abstratamente para o delito, a prisão provisória se mostra de rigor excessivo, em razão da possibilidade da aplicação de medidas menos drásticas, como a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, sustenta que “levando -se em conta que o crime imputado a paciente não possui pena superior a 04 (quatro) anos e que o comparecimento mensal a Juízo e outras medidas podem fazer as vezes da privação da liberdade, afigura -se suficiente e eficaz para se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como a excepcionalidade da medida extrema de prisão, imperiosa a concessão da liberdade” (sic).
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que aduz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que ele seja colocado em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, especialmente pelo fato de o crime imputado ao paciente não ultrapassar a pena de quatro anos de reclusão, como prescreve o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, é possível vislumbrar sinais da ilegalidade da prisão decretada, porque, a princípio, a medida prisional não se mostra proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto, que denota, em tese, menor potencial ofensivo, a demandar medidas cautelares menos gravosas.
No plano da admissibilidade processual da prisão preventiva, deve-se observar, primeiramente, a presença ou não dos pressupostos descritos no art. 312 do CPP, quais sejam, a fratura ou possibilidade de lesão da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, análise que foi feita pela autoridade indigitada coatora de forma manifestamente genérica.
Depois, o art. 313 do CPP demanda o preenchimento de qualquer uma das condições nele previstas, constituindo também verdadeiras condições alternativas de existência da medida cautelar em referência, ou seja, reclama presença solene no processo tanto quanto as definidas no artigo anterior, a saber:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)."
As previsões do art. 313 do CPP são alternativas, de modo que a observância ou o surgimento de qualquer de suas hipóteses rende ensejo à discricionária prerrogativa de se decretar ou não a prisão preventiva.
Assim, se - como no caso ora sob análise - a pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 04 anos, via de regra, torna-se juridicamente irrazoável decretar a prisão preventiva nessa situação, diante da ausência de preenchimento de qualquer condição de admissibilidade da medida constritiva acautelatória disposta no art. 313 do CPP.
No brilhante escólio de Guilherme de Souza Nucci, em sua notável obra Código de Processo Penal Comentado, 12.ed. São Paulo, RT, 2013, p. 685, o autor defende que não se pode vulgarizar a prisão preventiva, reservada apenas aos casos penalmente relevantes. Assim, a própria lei processual penal estabeleceu a incompatibilidade dessa medida aos delitos de baixa gravidade, como versa a hipótese da lesão corporal simples, mesmo quando perpetrada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que "(...) possuem penas de pouca monta, incompatíveis com a extensa duração da segregação cautelar. Ilustrando, a lesão corporal simples atinge o máximo de um ano de detenção, o que é inconciliável com a prisão preventiva perdurando até o trânsito em julgado de decisão condenatória, sob pena de cumprir o réu mais que o devido em regime fechado. Diante disso, a proposta de decretação da prisão preventiva tem por finalidade assegurar o cumprimento de qualquer medida urgente decretada pelo magistrado, como, por exemplo, a separação de corpos." (Pág. 685-6).
Claro que esse preceito de incompatibilidade da prisão processual em face de delitos de pequena monta não se aplica quando se mostra necessária como instrumento estatal para fazer valer a sua autoridade. Desse modo, por exemplo, se determinada pessoa descumpre medida alternativa, ou alicia testemunhas, destrói provas, ou ainda, persevera na prática de crimes de pequena monta, como o de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sem, porém, ostentar qualquer condenação transitada em julgado, subsiste a aplicação residual do art. 312 do CPP, em grau de excepcionalidade instrumental.
Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do Código de Processo Penal, e seu parágrafo único, não há como manter a segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a concessão da liberdade, porém, substituindo a medida combatida pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que se mostram eficazes para os fins pretendidos.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALMEJADA REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PROCEDÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Dentre as hipóteses previstas no art. 313, I, do CPP, para decretar- se a prisão preventiva, impõe-se que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos , situação que não ocorre na espécie, haja vista, ser o paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, cuja pena máxima cominada é inferior a 4 anos . Ademais, trata-se de paciente tecnicamente primário (art. 313, II, do CPP), sendo a cautelar extrema desproporcional e desarrazoada frente às peculiaridades do caso concreto”. (N.U 1019684-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada em favor de Cristiano Pires de Andrade, para colocá-lo em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares: a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante, comparecimento a todos os atos judiciais e inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.
Por conseguinte, determino:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator